Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE. TEMA 871/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de liquidação de sentença coletiva por arbitramento, imputou aos autores a obrigação pelo adiantamento dos honorários periciais. 1.1. Nesta sede, os agravantes pedem que se determine que o pagamento de referida verba seja realizado integralmente pela requerida.
2. De acordo com o art. 95 do CPC, as partes devem ratear os honorários do perito quando a perícia for requerida por ambas ou determinada de ofício. 2.1. Este dispositivo legal não incide no caso dos autos, em que já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento. 2.2. Aplica-se a tese vinculante firmada pelo STJ com o seguinte teor: “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871, REsp Repetitivo no 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014).
3. Nessa linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Superior: “2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o trânsito em julgado da sentença” (2a Turma, AgInt no REsp 1810330/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019).
4. Esse mesmo entendimento tem sido aplicado por este Tribunal de Justiça: “3. Na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil. 4. Tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento, uma vez que, diferentemente da fase de conhecimento, em que ainda não se sabe quem detém o direito, na liquidação já há a certeza sobre quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão, sendo ilógico que se imponha a esse titular o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que possui. Precedentes do TJDFT.” (2a Turma Cível, 07268152620208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 07/12/2020).
5. Recurso provido para determinar que o adiantamento dos honorários periciais seja realizado pela agravada.